Tribunal: TJBA
Processo: 8031242-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031242-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RANCHO DE FERRO CRIACAO DE OVINOS E COMERCIO DE CARNES LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO CASTRO NUNES, PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RANCHO DE FERRO CRIACAO DE OVINOS E COMERCIO DE CARNES LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO CASTRO NUNES

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AUTOFALÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EQUIPARAÇÃO A AUXILIAR DA JUSTIÇA. SERVIÇO ABARCADO PELA BENESSE DA GRATUIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE ADIANTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por RANCHO DE FERRO CRIAÇÃO DE OVINOS E COMÉRCIO DE CARNES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, nos autos de pedido de autofalência, que determinou a intimação da agravante para comprovar o recolhimento dos honorários do Administrador Judicial.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se a gratuidade da justiça abrange a remuneração do administrador judicial, afastando a exigência de adiantamento pela parte beneficiária.

III. Razões de decidir: O art. 24 da Lei nº 11.101/2005 atribui ao juiz a competência para fixar o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observando a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e os valores de mercado. A proposta apresentada pelo profissional possui natureza sugestiva, não vinculando o magistrado. A ausência de arbitramento prévio caracteriza omissão relevante. A gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC, abrange a remuneração de auxiliares do juízo. Embora o administrador judicial não esteja expressamente mencionado, sua condição de auxiliar da Justiça impõe interpretação sistemática que autoriza a extensão do benefício, em consonância com o princípio do acesso à justiça. A remuneração do administrador judicial constitui crédito extraconcursal, conforme art. 84, I-A, da Lei nº 11.101/2005, devendo sua satisfação observar a sistemática própria do processo falimentar, inclusive com reserva sobre o produto da arrecadação de bens, não sendo cabível exigir adiantamento do falido hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É indispensável a fixação judicial fundamentada do valor e da forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 11.101/2005, não podendo o juiz exigir o pagamento com base exclusiva na proposta apresentada pelo profissional. A gratuidade da justiça abrange a remuneração do administrador judicial, sendo indevida a exigência de adiantamento ou pagamento imediato pela parte beneficiária, ainda que haja limitação administrativa ao custeio pelo Fundo de Assistência Judiciária.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031242-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RANCHO DE FERRO CRIACAO DE OVINOS E COMERCIO DE CARNES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator